Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732058-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO. LEI No 11.101/2005. APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. VERIFICAÇÃO DO CRÉDITO FAZENDÁRIO. COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. DESNECESSIDADE. CRÉDITOS ANTERIORES À QUEBRA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A parte agravante aponta que as Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) são documentos indispensáveis para que se proceda à correta habilitação dos créditos públicos. No entanto, a documentação apresentada pelo Distrito Federal está em conformidade com o que se exige e que se considera como suficiente para fins de comprovação dos créditos titularizados pela Fazenda Pública. 2. Tal como apontado na manifestação exarada pelo Parquet, em diversas outras falências em tramite perante o Juízo de origem, a apresentação da CDA foi necessária para evidenciar as características do crédito fazendário, sem que se pretendesse questionar a existência, exigibilidade e valor do título, visando aferir a correção dos cálculos e classificação das rubricas creditícias. 3. Não há se falar em necessidade de comprovação da suspensão das execuções fiscais relativas aos créditos objeto da presente habilitação, por inexistir previsão legal de tal comprovação como requisito para o processamento da habilitação de crédito. 4. Por fim, não há se acolher a alegação de que apenas os juros e a correção monetária foram aferidos até a data da decretação da falência, deixando-se de retroagir o valor principal e as multas. Conforme documentação acostada, os créditos apresentados são anteriores à data da quebra. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7°-A, caput, e §4o, inciso IV, e 9o, inciso II, ambos da Lei 11.101/2005, 2o, §§5o e 6o, e 3o, ambos da Lei 6.830/1980, 202, 203 e 204, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que a apresentação das certidões de dívida ativa é imprescindível para comprovar que o crédito tributário está regularmente inscrito. Destaca que a simples relação dos créditos públicos não é suficiente para autorizar a inclusão dos créditos de natureza pública em uma falência. Acrescenta que a suspensão das execuções fiscais em trâmite e a prestação de informações a esse respeito, além de ser um requisito para a habilitação de créditos públicos, possibilitará à recorrente se inteirar sobre os créditos efetivamente exigíveis pelo fisco e a situação atual de cada um deles, principalmente sobre interrupção da prescrição. Defende, por fim, que a atualização dos valores seja adequada para não ultrapassar a data da decretação da falência. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7°-A, caput, e §4o, inciso IV, e 9o, inciso II, ambos da Lei 11.101/2005, 2o, §§5o e 6o, e 3o, ambos da Lei 6.830/1980, 202, 203 e 204, todos do CTN, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021